Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-36.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001436-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JUCINEIDE PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 205.829.191-34 (APELANTE), QUEILA APARECIDA SOUZA DE QUEIROZ - CPF: 994.697.581-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO

DE

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

–

VAGA UTI

–

– CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO APÓS A DETERMINAÇAO JUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA – NECESSIDADE COMPROVADA – APLICAÇÃO

DO

ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, EM FACE DO ENTE PÚBLICO COMPETENTE – PROVIMENTO PARCIAL.

Considerando que a medida somente foi cumprida por força de decisão judicial e não, administrativamente, não há que falar em improcedência do pedido.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento de sua saúde.

Considerando a complexidade do procedimento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jucineide Pereira de Campos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) - Mérito:

Em análise dos autos, observo que a autora foi transferida para o leito de UTI em 20.1.2021, em decorrência de atuação administrativa do município de Cuiabá/MT [id. 48660721]. Assim, resta evidente que a transferência se consolidou antes da citação e intimação dos réus do teor da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência [id. 47407580].

Conclui-se, portanto, pela improcedência da pretensão inicial, considerando o atendimento administrativo.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, como consequência, revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência [id. 47285049].

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 em favor de cada réu, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil].

A Recorrente sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porque a Central de Regulação só disponibilizou o leito em UTI, em favor da paciente, após a intimação acerca da liminar concedida pelo Juízo
a quo
.

Assevera que a Apelante não deve ser condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, visto que o pedido deve ser julgado procedente.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial e, por consequência, sejam os requeridos condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

O Município de Cuiabá apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opinou pelo provimento do recurso (id. 108112466).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, o Recorrente, a reforma da sentença de Primeiro Grau que julgou improcedente o pedido aduzido na inicial, porque entendeu que a medida foi cumprida, administrativamente, ou seja, antes da intimação da decisão liminar.

Denota-se dos autos que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por Jucineide Pereira de Campos, objetivando a que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso procedessem à transferência da paciente para leito de UTI.

Após o ajuizamento da demanda, o Magistrado Singular, em 19/01/2021, deferiu, em parte, o pedido liminar, nos seguintes termos:

Ante o exposto, defiro, em parte, a tutela de urgência antecipada determinando que o(s) Requerido(s) realize(m) a transferência da parte Autora para Unidade de Terapia Intensiva – UTI tipo III (conforme indicação médica anexa), no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, para hospital da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete, tendo-se como prioridade os locais mais próximos da cidade onde se encontra o paciente, para que o deslocamento tenha o menor desgaste possível, bem como a utilização do meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade.

Posteriormente, o Juízo
a quo
, ao argumento de que a medida teria sido cumprida, administrativamente, julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) - Mérito:

Em análise dos autos, observo que a autora foi transferida para o leito de UTI em 20.1.2021, em decorrência de atuação administrativa do município de Cuiabá/MT [id. 48660721]. Assim, resta evidente que a transferência se consolidou antes da citação e intimação dos réus do teor da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência [id. 47407580].

Conclui-se, portanto, pela improcedência da pretensão inicial, considerando o atendimento administrativo.

- Dispositivo:

Posto isso, julgo improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e, como consequência, revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência [id. 47285049].

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 em favor de cada réu, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil].

Consta do documento emitido pela Central de Regulação, encartado nos autos (id. 107168991), que, em 19/01/2021, os entes públicos tomaram conhecimento da decisão liminar, proferida nesta mesma data, conforme o trecho que, a seguir, transcrevo:

Motivo de Impedimento do Regulador:

19/01/2021 - 17:53:26 por 003CYNTHIA

RECEBO AT CRUE ROSILENE, DOCUMENTAÇÃO LIMINAR, SOLICITANDO LEITO DE UTI CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA, COM PRAZO DE 48 HORAS EM DESFAVOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E CUIABÁ.

Assim, denota-se que a medida somente foi cumprida, por força de decisão judicial, e não, administrativamente, conforme entendido pelo Juízo
a quo,
razão pela qual, não há que falar em revogação da liminar e nem em improcedência do pedido.

Colhe-se dos autos que a paciente Jucineide Pereira de Campos, com 60 (sessenta) anos de idade, foi internada em 16/01/2021, na Unidade de Pronto Atendimento Morada do Ouro, no município de Cuiabá, com rebaixamento do nível de consciência, mal-estar, febre, dor epigástrica, diabetes e sepse, razão pela qual, necessitou de ser transferida para leito em unidade de terapia intensiva (UTI), conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Renan Mancio, CRM/MT9798 (id. 107168972).

Com efeito, o pedido guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e o art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o Princípio da Assistência Integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que a autora, em razão do seu grave estado de saúde, necessitou de ser transferida para leito de UTI.

Assim, considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, deve o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que a paciente, apresentando quadro de rebaixamento do nível de consciência, mal-estar, febre, dor epigástrica, diabetes e ainda sepse, devia ser transferida para leito de UTI, e a demora na disponibilização pode agravar o quadro de saúde apresentado.

Inegável, portanto, a necessidade, da paciente, do tratamento prescrito, e, de fato, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente, se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a paciente, Jucineide Pereira de Campos, necessitava de ser transferida para leito de UTI, conforme o laudo médico, anexo aos autos.

Veja-se que o direito à assistência à saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional, extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos da Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento seja levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado à paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no tratamento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, podendo levá-la a óbito.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, por ocasião do julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL

E

ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Na verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196, da Constituição da República Federativa, de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato

sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS. (http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada)

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível assegurar o procedimento cirúrgico pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.

Em vista da reforma da sentença, para o fim de julgar procedente, em parte, o pedido, inverta-se a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da parte Apelante, no valor fixado pelo Juízo singular.

Sem custas processuais, visto que a Fazenda Pública é isenta de tal pagamento, conforme o art. 3
o
, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Forte nessas razões
,

PROVEJO, em parte
o
Apelo da parte Autora, para reformar a sentença prolatada, a fim de julgar, parcialmente, procedente o pedido inicial; contudo, direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022